Tribunal: TJDFT
Processo: 0756106-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão quanto à legalidade da contratação e inconstitucionalidade da lei distrital apontada.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O embargado justificou as contratações sucessivas no documento de ID 44654175 - pág. 22, não havendo que se falar em omissão quanto à comprovação do motivo excepcional. Ademais, o quantitativo de servidores públicos temporários não é fato impeditivo para a validade das contratações, nos termos da Tese 612 do STF, indicada no acórdão impugnado. Finalmente, o acórdão indica a constitucionalidade do art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008 ao utilizá-la para fundamentar a legalidade da contratação, não sendo possível, pela via dos embargos de declaração, a reapreciação da matéria.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.